Tribunal: TCU
Processo: 009.203/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 205/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro a atos de aposentadoria editados pelo Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo sr. Claudio de Souza e pela sra. Rosana Lopes dos Santos para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria-Regional da União da 1a Região; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao órgão de origem.